Tribunal: STF
Processo: RE 78246
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-06-04
Data de publicação: 1974-06-04

Ementa:
Funcionários do paraná - aposentadoria do art. 122, do E.F.P do paraná.
É predominante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o art. 122 do E.F.P., do paraná está revogado pela Lei 2.907/5. A vigência da Lei no tempo, desde que se regula pela introdução ao Código Civil, escapa à Súmula 280.